Tribunal: STF
Processo: ARE 1335759
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 62, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPVA – LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DETERMINADA POR LEI – CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – RECURSO NÃO PROVIDO. A Constituição da República, ao admitir a instituição do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), não restringe a tributação à hipótese de propriedade plena, podendo, na forma da lei, constituir fato gerador do tributo a propriedade limitada. Em conformidade com a Lei Estadual nº 14.937/2003, o credor fiduciário responde solidariamente com o devedor fiduciante pelo débito de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA relativo ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 146, III, a e 155, inciso III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o “equívoco do v. acórdão recorrido ao dispor que lei ordinária (e não complementar) poderá definir o contribuinte do imposto sobre propriedade de veículo automotor, bem como ao afirmar que o credor fiduciário é o proprietário do veículo e, por isso, contribuinte do imposto.” (eDOC 67 p. 10)
    A Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 77).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 62, p. 3-5):
    “Diante do permissivo constitucional, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a definição do fato gerador, do contribuinte e o responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA - está prevista na Lei Estadual nº 14.937/2003. 
    Consta do art. 4º da lei supramencionada, que o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor. Já no art. 5º, está prevista a possibilidade de o devedor fiduciante responder solidariamente com o proprietário, pelo pagamento do IPVA. Vejamos: 
    (…)
    Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, não restam dúvidas quanto à responsabilidade do apelante pelo tributo cobrado. Destaco que, apesar das alegações do apelante, defendendo a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 14.937/2003, a referida norma legal teve sua constitucionalidade afirmada pelo Órgão Especial deste Tribunal, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, cuja ementa ora se transcreve: 
    (…)
    Vale dizer, diante da solidariedade prevista em lei, tanto o arrendante/credor fiduciário quanto o arrendatário/devedor fiduciante podem ser chamados em juízo pela responsabilização do tributo em comento.”
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12de agosto de 2021 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente